Tribunal: TJMT
Processo: 1031001-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031001-45.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIELA DOS SANTOS - CPF: 293.014.671-00 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CAMILA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 354.364.938-82 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Prequestionamento implícito. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco BMG para reformar a sentença de parcial procedência e julgar improcedente a ação declaratória c/c nulidade contratual e indenização por danos morais ajuizada pela embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise de dispositivos legais indicados pela embargante, especialmente o art. 373, II, do CPC, e os arts. 165 do CPC e 591 e 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica e cognição limitada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, os argumentos da embargante demonstram mero inconformismo com a decisão e tentativa de rediscussão do mérito, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou a matéria com fundamentação suficiente, não havendo necessidade de citação expressa de todos os dispositivos legais mencionados. O prequestionamento implícito é suficiente para eventual interposição de recursos excepcionais.

6. A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, sem a demonstração de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por DANIELA DOS SANTOS contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG, para reformar a sentença de parcial procedência proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação "
declaratória c/c nulidade contratual e restituição de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
" (Proc. no 1031001-45.2021.8.11.0041), ajuizada pela embargante, e, com isso, julgar improcedente o pedido autoral, condenando a autora ao pagamento de custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 254814663).

A embargante argumenta que a decisão não analisou de forma específica os dispositivos legais relevantes, como o artigo 373, inciso II, do CPC, e os artigos 165 do CPC e 591 e 406 do Código Civil.

Alega que a validade do contrato foi reconhecida sem verificação do uso efetivo do cartão, contrariando o princípio da boa-fé e o dever de informação do CDC.

Reinsiste, por fim, que não há falar em prescrição da pretensão de restituição dos valores cobrados, afinal, a obrigação é de trato sucessivo e o prazo se renova a cada cobrança indevida.

Pede
, pois, sejam acolhidos os embargos para que sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id no 263555299).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 265681769, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

Não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Sobre a alegada omissão, o embargante se limita a defender a tese de
irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito,

aspecto já analisado e debatido, porém, para que não haja mais dúvida, relembro à autora/apelante/embargante que consta dos autos a c
ópia do instrumento contratual
, regularmente subscrito pela autora/apelante/embargante,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, e a sua respectiva forma de cobrança através das faturas
.

Não bastasse, conforme relatado, a
demanda foi ajuizada mais de 12 anos entre a contratação do serviço e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/embargante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto a modalidade contratada, tendo ciência dos valores descontados mês a mês, relativos ao valor mínimo da fatura, como expressamente contratado
.

Ademais, mesmo considerando a indiscutível natureza consumerista da relação jurídica entre os litigantes, aplicando-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297)
, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos, em que o consumidor apenas alega o desconhecimento de modalidade contratual por ele assinada e devidamente utilizada.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025